Tribunal: TJPA
Processo: 0819875-87.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819875-87.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDINELSON JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM REGIME SEMIABERTO FECHADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DO TEMPO DE DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. EXISTÊNCIA DE MEIO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICO. WRIT NÃO CONHECIDO

1. A lei de execução penal, por meio de seu art. 197, consignou o agravo em execução como recurso cabível em face das decisões proferidas pelo juízo da execução.

2.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plenário Virtual - PJE, com início no dia 21 de março de 2023 e término no dia 23 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por Giselia Domingas Ramalho Gomes dos Reis OAB/PA 13.576-A, em favor do

paciente
EDINELSON JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo

de Execução penal de Belém regime semiaberto e fechado, nos autos do processo nº 2003161-12.2022.8.14.0401.

A impetrante narra que o paciente foi condenado à 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses em

regime fechado pela prática do crime de tráfico privilegiado art. 33, §4º da lei 11.343/2006. Alega

que o paciente permaneceu preso provisoriamente 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias, tendo

sido concedido a liberdade provisória no dia 27/01/2015.

Sustenta que esse tempo de prisão provisória não foi informado em sentença penal

condenatória e nem realizado a detração penal e o juízo dito coator não verificou que o paciente

teria ficado preso por mais de 08 meses.

Argumenta que o paciente respondeu o processo em liberdade e que após o trânsito em

julgado foi expedido o mandado de prisão. Narra ainda que o paciente foi preso em setembro de

2022, e que o tempo de cumprimento de pena do regime semiaberto seria de 09 (nove) meses.

Destaca que o paciente já se encontra preso há 03 (três) meses e juntando com o tempo

de cumprimento de prisão provisória, como a lei determina que seja feita a detração penal, o

paciente já deveria estar em regime aberto.

Requerer liminarmente que seja concedido a progressão de regime para o

aberto determinando a retificação da certidão carcerária e atestado de pena do paciente. No

mérito, requer a concessão da ordem com a confirmação da decisão liminar.

Em decisão (
Num. 12181798 -pág. 1/3), indeferi a liminar por ausência de requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 12288068-pág. 1/2).

Em parecer (Num. 12423218-pág. 1/4), o Ministério Público opinou pela prejudicialidade do writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
.

Segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração.

Sabe-se que o
habeas corpus
é o remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção quando alguém tem comprometida, efetiva ou potencialmente, a sua liberdade.

Em virtude disso, não serve à retificação de decisões sujeitas a ações ou recursos próprios, pois não se apresenta como sucedâneo dos meios de impugnação específicos, expressamente previstos em Lei, conforme entendimento jurisprudencial da Suprema Corte: “O
Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (
STJ - HC: 726537 SP 2022/0056097-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 07/03/2022)

Consta nos autos, pelas informações da autoridade coatora (Num. 12288068) que houve pedido de retificação de cálculo de pena e progressão de regime ao juízo da execução, a qual foi deferido o pleito determinando como data de início de cumprimento de pena dia 13/05/2014, por decisão que foi anexada pela autoridade dita coatora (Num. 12288069 – pág. 1)

Pois bem.

Verifica-se que a matéria aduzida neste writ é passível de recurso próprio, pois a lei de execução penal, por meio de seu art. 197, consignou o agravo em execução como recurso cabível em face das decisões proferidas pelo juízo da execução. Dessa feita, a suposta ilegalidade ventilada pelo impetrante há de ser impugnada pela via recursal específica, não podendo o
mandamus
ser usado como sucedâneo recursal.

Quanto ao tema, a jurisprudência pátria é pacífica, assim decidindo:

Como destacado em sede de análise liminar, a Lei de Execucoes Penais é clara ao estabelecer em seu artigo 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de agravo de execução.

Cumpre ressaltar que já é
pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio.

(STJ - AgRg no HC: 611894 ES 2020/0233288-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020)

Diante do exposto,
não conheço
deste
habeas corpus
, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2023